Tribunal: TJMT
Processo: 0001222-90.2014.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
APELADO(S):
A. L. P., REPRESENTADA POR SUA MÃE ELBA RODRIGUES LIMA

Número do Protocolo: 136589/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO EVENTO, DANO E NEXO CAUSAL – AMPUTAÇÃO DO DEDO ANELAR DA INFANTE – DANO ESTÉTICO E DANO MORAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que o Município responde objetivamente pelas crianças sob sua guarda nas escolas municipais;
Estando comprovados o evento, nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova de sua incapacidade parcial permanente, restou devida a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
Com relação aos danos estéticos, restou demonstrado a lesão, pelo que a condenação mostrou-se deveras razoável;
A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais, a teor do disposto na Lei Estadual no. 7.603/01.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
APELADO(S):
A. L. P., REPRESENTADA POR SUA MÃE ELBA RODRIGUES LIMA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Matupá, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta por Andressa Lima Pereira, representada por sua genitora Elba Rodrigues Lima, autuada sob o no 0001222-43.2015.8.11.040, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização a título de por danos morais e estéticos, à infante, arbitrados em R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente. Condenou também sucumbência processual, custas e honorários advocatícios a encargo do condenado, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o montante da condenação. (Fls.71/74v)
A Apelada ingressou com a presente Ação Indenizatória, em razão de que no dia 21/02/2006, quando a autora possuía somente 6 anos de idade, foi vítima de acidente ocorrido no parque de recreios da escola municipal Mundo Encantado, o qual acabou por decepar o 4o dedo de sua mão esquerda.
Relata a inicial, que a criança estava em seu horário de lazer na escola onde estudava, brincando no ‘tobogã’ (escorregador), mas o aludido brinquedo, por desídia do réu, estava impróprio para o uso, recheado de ferrugem, que corroeram a estrutura e formaram buracos no corrimão, sendo que um deles acabou por prender o dedo da criança e arrancá-lo.
Aduz ainda que na formatura do ensino fundamental, as fotografias demonstram o constrangimento da infante pela perda do dedo, além de ser evidente as ofensas e críticas que sofreu durante todo transcorrer de sua vida escolar, pelas gozações e piadas dos colegas, ante o dedo decepado.
Nas razões de recurso, o apelante alega que o acidente não ocorreu na forma alegada na inicial, pois o brinquedo em que a criança acidentou não estava enferrujado e demais defeitos afirmados; Que prestou toda assistência a autora, levando-a imediatamente, após o acidente para o pronto atendimento municipal, sendo na sequência transferida para o atendimento de emergência do hospital municipal de Peixoto de Azevedo.
Alega ainda que, não há nos autos nexo causal, fundamentando que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima, que a apelada em nenhum momento prova a existência de ato comissivo ou omissivo que provoque a responsabilidade do Apelante pelo acidente.
E, alternativamente, caso seja mantida a condenação, requer a minoração do valor condenado, pugnando que os juros incidam a partir da sentença transitada em julgado ou em sendo mantida o termo inicial o valor base deve ser reduzido.
Quanto aos honorários, requer que o arbitramento seja reformado, já que a ação foi parcialmente procedente. E, por fim, pugna pela aplicação do que dispõe o artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001. (Fls. 76/98)
Em contrarrazões (fls. 104/109), a Defensoria Pública defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 116/120-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Matupá, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta por Andressa Lima Pereira, representada por sua genitora Elba Rodrigues Lima, autuada sob o no 0001222-43.2015.8.11.040, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização a título de por danos morais e estéticos, à infante, arbitrados em R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente. Condenou também sucumbência processual, custas e honorários advocatícios a encargo do condenado, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o montante da condenação. (Fls.71/74v)
O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto à possibilidade de responsabilização civil por parte do Município de Matupá diante de evento ocorrido nas dependências de escola municipal.
A apelada, com 6 (seis) anos de idade, alegou que teve um dedo da sua mão esquerda, preso e arrancado por um ‘tobogã’ (escorregador), aduzindo que o aludido brinquedo, estava impróprio para o uso, recheado de ferrugem, que corroeram a estrutura e formaram buracos no corrimão, resultando no acidente.
Pois bem, a Administração Pública também responde objetivamente pelos danos causados ao alunos de suas escolas diante do art. 37, § 6o da CF, possuindo o STJ entendimento semelhante:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCURSÃO ESCOLAR. ACIDENTE EM HOTEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, os estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria do risco do empreendimento. (...) (STJ. AgInt no AREsp 891.249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) (grifei)

Como é cediço, o Estado pode causar danos a terceiros, seja por sua ação ou omissão. Tratando-se de conduta omissiva, é necessário verificar se a omissão representou ou não o fato gerador da responsabilidade, tendo em vista que nem toda omissão estatal traduz descaso do Estado no cumprimento de seus deveres legais.
Destarte, apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal consistente em impedir a ocorrência do dano, é que poderá ser responsabilizado civilmente e estará obrigado a reparar os danos havidos.
Interessante anotar, a respeito, os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido.” (Curso de Direito Administrativo, 28a ed. Ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 1021).
Com efeito, a responsabilidade do Estado por condutas omissivas pressupõe o dever legal de agir de seus agentes que, desatendendo à imposição legal, não agem. Dessa omissão resulta o dano ao particular, sendo, por essa razão, entendida como uma conduta ilícita.
Apenas haverá responsabilidade civil do Estado, portanto, quando presentes os elementos que caracterizam a culpa.
Dessa maneira, a responsabilidade do Estado relativa à omissão ante o dever de agir pressupõe a existência de imprudência, imperícia, negligência ou ainda dolo, de forma que a responsabilização ocorrerá com fundamento na teoria subjetiva.
E, no caso, resta evidente a responsabilidade estatal pelo acidente sofrido pela autora da dependência da escola, tendo em vista que o Estado responde pela incolumidade física das pessoas que se encontram em suas dependências, devendo zelar pela sua segurança.
Note-se que a autora prendeu o dedo em um dos brinquedos da escola, no horário do recreio, sem que houvesse qualquer segurança ou vigilância da instituição de ensino, estando presente o dever de agir e impedir o resultado danoso.
O Município requerido não nega que os fatos ocorreram dentro da escola, acarretando a perda do dedo médio da mão esquerda da apelada, mas atribui a culpa exclusivamente a autora.
De fato, é fato incontroverso nos autos que a autora estava nas dependências da escola, no intervalo das aulas (recreio), quando sofreu o acidente.
O fato é que a aluna estava sob a responsabilidade da apelante.
Assim, na espécie, resta evidente a responsabilidade estatal pelos danos ocasionados a autora, dentro das dependências da escola municipal, tendo em vista que o Estado responde pela incolumidade física das pessoas que se encontram em suas dependências, devendo zelar pela sua segurança.
Esta assertiva está, inclusive, pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal, no tocante a estabelecimentos escolares, mantidos exclusivamente pelas pessoas jurídicas de direito público, como o presente caso:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. - O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. -A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos. (RE 109.615/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.05.96, 1a Turma, DJ 02.08.96, pág. 25.785, Vol. 1835-01, pág. 81).
Nesse passo, ao contrário do que sustenta a Fazenda, que aduz a não comprovação nos autos de que o brinquedo não estava enferrujado ou danificado, o fato é que não há demonstração de que os alunos estivessem sob a supervisão de um inspetor, professor, coordenador ou diretor.
Ressalte-se que o horário de recreio, no momento dos fatos, implicaria a presença de um número de funcionários que pudessem zelar pela integridade física das crianças.
Ademais, no caso em questão, se tratava de criança de 6 (seis) anos, em horário de recreio, brincando em um dos brinquedos disponibilizados pela própria Escola, não se podendo atribuir a autora capacidade de discernimento sobre seus atos.
A Fazenda não demonstrou que a aluna estivesse sob a vigilância de funcionários que pudessem conter o ocorrido, limitando-se a defender um pronto atendimento no momento do acidente.
Note-se a inexistência, nestes autos, de qualquer prova que desconstituísse o acima exposto, nos termos do art. 373, inc. II do NCPC.
Portanto, conclui-se pela negligência do ente público a não tomar a segurança necessária, nas dependências da escola, acrescido à ausência de vigilância, restando caracterizada a falha na custódia do ente estatal.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Corte:
Apelação 0311180-91.2010.8.26.0000 Relator (a): Leme de Campos Comarca: Araraquara Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público Data do julgamento: 13/12/2010 Data de registro: 21/12/2010 Outros números: 990.10.311180-0 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos morais e materiais - Lesão sofrida pelo autor nas dependências da escola pública onde estudava - Responsabilidade do Poder Público pela integridade física e moral do estudante - Caracterizada a falha na prestação do serviço público, em razão do descumprimento do dever de guarda e vigilância sobre o aluno -Precedentes - Configurado o dano moral passível de reparação (...) Ação julgada procedente em parte na 1a Instância - Sentença parcialmente reformada - Reexame necessário e recurso fazendário providos em parte.
Relator (a): Amorim Cantuária Comarca: Rio Claro Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público Data do julgamento: 30/10/2012 Data de registro: 31/10/2012
Outros números: 93040220108260510 Ementa: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL SOFRIDA POR ALUNO. ACIDENTE EM BRINQUEDO DO PARQUE NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. TIPIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A pessoa jurídica de direito público é responsável pelo ressarcimento de danos sofridos por alunos no interior de escola pública e quando ali se encontravam para atendimento de instrução ou atividades afins, salvo prova excludente do nexo entre o dano e a atividade escolar pela ocorrência de força maior ou exclusiva culpa do aluno. 2. O ferimento experimentado pelo ofendido ao lesionar o fêmur, além de causar sequelas, causou os danos morais enseja a indenização, restando tipificada a omissão específica do Estado. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL SOFRIDA POR ALUNO. ACIDENTE EM BRINQUEDO DO PARQUE NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA. RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO IMEDIATA DO SOCORRO AO AUTOR, VÍTIMA DO ACIDENTE. VALOR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DENEGADA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
Assim, sendo a hipótese, relativa a estabelecimento escolar com acolhimento de menores e, ocorrido o fato danoso nas dependências (durante o período em que o aluno está sob a guarda dos prepostos do ente público), deveria a ré, ter produzido prova de que, aquele fato não estava dentro da previsibilidade natural da fiscalização, como o caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
Por tais razões, deve prevalecer a responsabilidade do poder público.
Resta claro que a autora oriunda do ocorrido, teve seu dedo amputado, portanto é uma deficiência parcial e permanente.
Em matéria de responsabilidade civil, verifica-se que um de seus mais importantes elementos, o seu objeto, como colocam alguns autores, é o dano.
Note-se que apesar de sempre se exigir certeza quando a existência do dano deve sempre se considerar a repercussão prejudicial imediata decorrente do fato e suas consequências ("dommage qui peut être prevu" -danos que podem ser previstos; como coloca Planiol, em seu "Traité Élémentaire de Droit Civil", ed. 1.949, vol. 2, pág. 398).
A espécie principal de dano é o patrimonial, que sempre pressupõe uma ofensa ou diminuição de valores econômicos; sendo que a sua reparação deve supor uma base de equivalência econômica, que possibilite a substituição dos bens lesados.
Porém, existe, ainda, o dano moral, que seria aquele experimentado pelo ofendido no aspecto não econômico de seus bens jurídicos (morais, éticos, sentimentais e valores ideais).
Para a fixação da indenização por dano moral, incluindo neste, os danos estéticos, devem ser consideradas a conduta e a pessoa do ofensor que causou o dano, bem como os reflexos que este causou para a vítima, além das condições pessoais dela.
Obviamente as dificuldades decorrentes da aferição e apreciação destes danos, pela inexatidão dos critérios, não podem obstar a reparação do dano moral ou torná-la algo meramente simbólico, com a fixação de indenizações meramente decorativas, pois isto seria equivalente à negativa de reparação de tais danos, com a perpetuação do desequilíbrio sócio-jurídico causado pela ofensa.
Releva notar que, no campo do processo, o dano moral em muitas situações independe de prova, podendo ser verificado e detectado simplesmente em face das conseqüências fáticas do ato danoso, ou seja, das seqüelas do acidente.
Assim, alguém que perde uma perna ou um braço ou um ente querido, necessita provar apenas a perda do membro ou da pessoa estimada; sendo decorrência natural disto a ocorrência do dano moral.
No caso dos autos, verificou-se que o aborrecimento ocasionado a autora ao ter a perda do dedo, supera o mero cotidiano , cujo comprometimento patrimonial físico possui relevância e gravidade, evidenciando danos morais - in re ipsa, por serem presumíveis.
Com relação ao quantum reparatório, a sentença fixou os danos morais no valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais) quantia contra a qual se insurge a apelante.
Conquanto os danos morais sofridos pela autora, ante a grave sequela em questão, sejam insuscetíveis de avaliação pecuniária, vez que imensuráveis, de rigor sejam reparados, diante da violação de valores morais essenciais do indivíduo.
Há que se considerar, também, o caráter punitivo dessa modalidade de reparação, motivo pelo qual se deve atentar para a justa reparação do prejuízo, sem que haja enriquecimento indevido e em desacordo com a realidade socioeconômica de quem a pleiteia.
Dessa forma, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto à gravidade do dano, à capacidade econômica das partes e à reprovabilidade da conduta do agente público, mantenho o valor da indenização, por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No tocante aos danos estéticos, houve a devida comprovação de que a criança ficará com cicatriz, o que é visível e evidente ante as fotos colacionada aos autos.
Desta forma, resta inegável a ocorrência dos elementos necessários à responsabilidade civil do Município, estando o quantum estipulado para os danos morais e danos estéticos sido fixados em valores razoáveis diante da casuística.
Consigo que com o julgamento do presente recurso, foi julgado parcialmente procedente os pedidos opostos pela apelada. Com efeito, o apelante saiu perdedor da ação, devendo dessa forma, ser condenado de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Com relação ao quantum, o § 3o, inciso I, do artigo 85 do Códex Processual Civil estabelece que:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
No caso dos autos, o proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais podem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.
Destarte, entendo que o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
Por fim, quanto a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, assiste razão ao Município.
A Lei 7.603/2001 estabelece a sua isenção para emolumentos e despesas e custas processuais:
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município, somente para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR